Tribunal: TJSP
Processo: 1028551-64.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais. Direito do consumidor. Responsabilidade civil. Prestação de serviços de entrega de alimentos. "Golpe do Delivery. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que comporta acolhimento. Serviço de venda de alimentos de forma on-line que integra a cadeia de consumo, ensejando responsabilidade solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e 14 do

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais. Direito do consumidor. Responsabilidade civil. Prestação de serviços de entrega de alimentos. "Golpe do Delivery. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que comporta acolhimento. Serviço de venda de alimentos de forma on-line que integra a cadeia de consumo, ensejando responsabilidade solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, restando à requerida direito de regresso contra o causador direto do dano. Análise aprofundada do acervo probatório, onde se verifica que o Autor foi vítima de grave fraude, denominada "golpe do motoboy" que prestava serviço em nome da Ré. Ré que, à luz da inversão do ônus probatório decorrente da relação de consumo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não comprova de forma efetiva a culpa exclusiva da vítima. Consumidor que não pode ser penalizado por ato praticado pelo entregador da Ré. Danos materiais configurados que devem ser reparados em sua integralidade. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.